Tribunal: TJDFT
Processo: 0701584-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701584-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: REGIA MARIA BEZERRA BOGEA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA AS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que indeferiu seu pedido de impugnação ao valor da causa, e manteve inalterado o valor indicado pela agravada na petição inicial. Suscita a recorrente, inicialmente, que a agravada não pretende rediscutir todo o negócio jurídico ou o valor total do débito, mas apenas o percentual máximo dos descontos que devem incidir mensalmente em folha de pagamento e em conta corrente. Destaca que o art. 292, II, do CPC, dispõe que na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deverá ser o valor do ato ou o de sua parte controvertida. Defende, outrossim, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor, que corresponde a liberação da quantia R$ 2.617,44 que, multiplicada por 12 (doze) vezes, totaliza R$ 31.409,28 (trinta e um mil, quatrocentos e nove reais e vinte e oito centavos), nos termos do seu art. 292, § 2o do CPC. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, de modo que seja sobrestado o processo originário até o julgamento final do presente recurso de agravo de instrumento pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso e a reformar da decisão para que seja arbitrado como valor da causa a quantia correspondente ao proveito econômico pretendido pelo autor, que corresponde a liberação da quantia mensal de R$ 2.617,44, que multiplicada por 12 (doze) vezes, totaliza R$ 31.409,28 (trinta e um mil, quatrocentos e nove reais e vinte e oito centavos), nos termos do seu art. 292, § 2o do CPC. Preparo recolhido (ID 22544174). É o breve relatório. Decido. Para fins de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em apreço, os pressupostos recursais previstos no CPC, entre eles o pertinente às suas hipóteses de cabimento estabelecidas no art. 1.015, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. À exegese do contigo no regramento supratranscrito, depura-se que a decisão objeto deste agravo de instrumento – indeferimento do pedido de impugnação ao valor da causa – não se enquadra em nenhuma das situações legalmente previstas. Conquanto o legislador tenha se esforçado para abarcar, nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo. Nesse sentido é o entendimento amplamente majoritário desta Corte de Justiça. A propósito, confiram-se ementas de recentes julgados sobre a questão: Não se conhece da irresignação relativa à impugnação ao valor da causa, matéria estranha ao rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. (Acórdão 1241513, 07223016420198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento não conhecido quanto à alegação de prescrição e à impugnação ao valor da causa, por não enquadramento do rol do art. 1.015 do CPC, e quanto à gratuidade de justiça requerida pela parte adversa, por ausência de interesse de agir, ante o seu indeferimento. (Acórdão 1267866, 07077496020208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De acordo com a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, decisão que desacolhe preliminar de ilegitimidade passiva, impugnação ao valor da causa e impugnação à gratuidade de justiça não desafia agravo de instrumento. (Acórdão 1289728, 07077443820208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como visto, tampouco se verifica, no caso, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação que conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, de forma a atrair a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na forma da orientação oriunda do Tema 988/STJ, estabelecido quando do julgamento dos recursos especiais repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, buscando a parte recorrente impugnar decisão interlocutória que indeferiu a impugnação ao valor da causa em contestação, por não estar tal matéria no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015), nem haver urgência que não possa aguardar oportunamente a irresignação por meio do recurso de apelação, certo é que o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. Pelo exposto, com fulcro no art. 932, III c/c art. 1.015, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator